Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade.

2 – Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta.

Agravo Interno desprovido.